Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718112-56.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA APELADO: SONIA MARIA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFÊNIX LTDA, em face de sentença (id. 13939148) prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido de restituição formulado pela apelada. Sem recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça (id. 13939152). De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2020 11:47:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador